Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710952-44.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS ALBERTO FERREIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PENAL MILITAR – AÇÃO ANULATÓRIA DE SINDICÂNCIA – APELAÇÃO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - BOMBEIRO – ARMA DE FOGO DESGUARNECIDA – FURTO NO INTERIOR DE VEÍCULO – PUNIÇÃO – PRISÃO DISCIPLINAR – ANOTAÇÃO DE SANÇÃO DE NATUREZA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – NORMA PENAL MAIS BENÉFICA – RETROATIVIDADE –LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sendo possível extrair das razões recursais a impugnação à sentença recorrida, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso fundada na ausência de observância do princípio da dialeticidade. 2. Não obstante a aplicação do Regulamento Disciplinar do Exército - RDE às corporações dos militares do DF esteja legalmente prevista no Decreto Distrital 23.317/2002, devem ser observadas as normas constantes da Lei 13.967/2019, que, ao alteraram a redação do artigo 18 do DL 667/69, extinguiram a pena de prisão disciplinar de policiais militares e de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal. 3. A edição de lei penal mais benéfica derroga eventual possibilidade de anotação, nos assentamentos do militar, de sanção de natureza grave relativa à apena suprimida, uma vez que, em se tratando de consequências funcionais, os reflexos colaterais da penalidade principal não subsistem quando a própria sanção originária foi extinta por meio de lei favorável da qual não constam ressalvas, como no caso da Lei 13.967/2019. 4. A Constituição da República, ao prever no artigo 5o, XL, que “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”, não dispõe acerca de ressalvas que possibilitem a aplicabilidade dos efeitos acessórios da punibilidade extirpada do ordenamento jurídico. Muito embora algumas condutas transgressoras da disciplina militar caracterizem tipos abertos, o preenchimento da norma em branco não pode reduzir a amplitude da lei mais benéfica quando a própria edição legislativa superveniente não o fez. 5. O exercício do direito de defesa e de insurgência recursal assiste à parte sucumbente da relação processual. A caracterização da má-fé não é presumível e pressupõe a existência de dolo, cujos ônus da prova incumbe a quem alega. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 18 do Decreto- Lei 667/1969, em sua redação original, e 2o, inciso VII, da Lei 13.967/2019, asseverando que a lei federal que vedou a penalidade de privação de liberdade ao policial militar foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Defende que a redação do artigo 18 do DL 667/1969 não sobrevive no mundo jurídico, sendo cogente a aplicação, ao caso concreto, da redação original do mencionado dispositivo de lei federal. Acrescenta que, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, o STF já havia julgado a ADI 6595, declarando a inconstitucionalidade formal e material da indigitada lei, cabendo ao TJDFT reconhecer de ofício a inconstitucionalidade da lei federal. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023